Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito em inventário, determinando a reserva de bens para quitação da dívida. A parte apelante requer a anulação da sentença ou a remessa do pedido às vias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de todos os herdeiros gera nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se a reserva de bens é cabível mesmo com a impugnação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação de todos os herdeiros não gera nulidade, pois o inventariante representa os herdeiros no processo de inventário.
4. A reserva de bens é cabível quando há prova documental da dívida e a impugnação não se funda em quitação, conforme art. 643 do CPC.
5. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a possibilidade de reserva de bens em tais circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A reserva de bens é cabível quando há prova documental da dívida e a impugnação não se funda em quitação."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642 e 643.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2176470-PR (2024/0389689-8).